Tribunal: TJDFT
Processo: 0079998-33.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0079998-33.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA QUALIDADE DE VIDA E DO MEIO AMBIENTE PARA AS FUTURAS GERAÇÕES contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, na Ação Civil Pública n° 2009.01.1.011731-5, que extinguiu o processo sem resolução do mérito. O acórdão de id. 14493024, fls. 83/90, negou provimento à Apelação, mantendo a sentença em respeito à segurança jurídica inerente ao instituto da coisa julgada material. O apelante/autor interpôs Recurso Especial (id. 14493024, fls. 121/157) e Extraordinário (id. 14493025, fls. 25/46). Indeferido o processamento dos recursos (id. 14493025, fls. 114), o apelante/autor apresentou Agravo, o qual foi acolhido e convertido para Recurso Especial (id. 20357314, fl. 24). Após, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela existência de Repercussão Geral na matéria versada pelo presente Recurso, por meio do Recurso Extraordinário n° 1.101.937/SP (tema 1.075), para analisar a constitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.374/1985, razão pela qual os autos foram devolvidos a este Tribunal. O RE 1.107.9367/SP reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/1985, alterado pela Lei 9.494/1997, firmando a seguinte tese: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e, fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas", nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro MARCO AURÉLIO. O Ministro EDSON FACHIN acompanhou o Relator com ressalvas. Impedido o Ministro DIAS TOFFOLI. Afirmou suspeição o Ministro ROBERTO BARROSO. Publicado o acórdão, a Presidência deste Tribunal de Justiça determinou o encaminhamento dos autos à esta Turma julgadora para reanalisar a Apelação. Intimadas a se manifestarem sobre o retorno dos autos, somente o apelado/réu se manifestou (id. 28082917). É o relatório. Compulsando os autos, verifico que o acórdão anteriormente proferido (n° 838948, id. 14493024, fls. 83/90), manteve a sentença que havia extinguido o processo, sem resolução do mérito, tendo em vista a coisa julgada da matéria, pelo julgamento anterior do processo n° 2004.001.1.117567-5, que tramitou na Comarca do Rio de Janeiro - RJ. Assim, conforme o entendimento de que a sentença coletiva de procedência ou improcedência, desde que julgue o direito, faz coisa julgada no âmbito nacional, seria indevido o ajuizamento de outras ações judiciais que discutam a mesma matéria. O referido acórdão restou assim ementado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA. ARTIGO 12, INCISO VIII, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 16, DA LACP 7245/1985. NOVAS PROVAS. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pessoa jurídica estrangeira será representada em Juízo, ativa e passivamente, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil, conforme disposto no artigo 12, inciso VIII, do CPC. 2. A sentença civil fará coisa julgada "erga omnes", nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova (artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 838948, 20090110117315APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, , Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/12/2014, publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 255) Durante a tramitação do Recurso Especial interposto contra o referido acórdão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da matéria relativa à constitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.374/1985, discutindo sobre o limite territorial da coisa julgada da sentença coletiva. No julgamento do RE 1.101.937/SP, o Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". Dessa forma, ao contrário do determinado pelo despacho da Presidência deste Tribunal (id. 26493783 e 26751888), verifico que o acórdão anteriormente proferido está no mesmo sentido da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública e considerou que a sentença coletiva faz coisa julgada. Portanto, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, em Juízo de retratação, DECLARO que o acórdão proferido está em consonância com decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.075, razão por que deixo de submeter a apelação a novo julgamento perante esta 5a Turma Cível. INTIMEM-SE as partes e a Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021 16:48:17. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator